Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-83.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE AFERIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO ADEQUADA. VALOR MANTIDO. BASE DE CÁLCULO SOBRE SALÁRIO MÍNIMO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Alimentos ajuizada por menor púbere, portador de transtorno cognitivo e beneficiário de BPC, contra seu genitor, com pedido de fixação de pensão alimentícia no percentual de 38% do salário mínimo. O genitor, idoso, aposentado com proventos de aproximadamente R$ 2.700,00, ofereceu 10% do salário mínimo. A sentença fixou alimentos definitivos em 30% do salário mínimo, acrescidos de 50% das despesas com material escolar e uniforme.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado pelo juízo a quo atende adequadamente ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade; e (ii) saber se a base de cálculo da pensão alimentícia deve ser o salário mínimo ou percentual sobre os rendimentos do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A necessidade do alimentando, presumida por sua condição de menor e agravada por enfermidade, foi considerada em cotejo com a percepção do BPC, garantindo razoável cobertura das despesas básicas.
4. A fixação da pensão em 30% do salário mínimo, com adicional de 50% das despesas escolares, observou a limitação da capacidade contributiva do genitor, pessoa idosa, aposentada, com despesas familiares elevadas.
5. A utilização do salário mínimo como base de cálculo permite atualização automática do valor e garante maior estabilidade ao alimentando.
6. A sentença não violou os princípios constitucionais ou legais incidentes à matéria e se alinha à jurisprudência consolidada do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades de cada caso.
2. É legítima a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a pensão alimentícia, sobretudo quando atende à razoabilidade e assegura atualização automática do valor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 1.694, §1o, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1982910, 1985770, 2005575.